Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736195-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA GADELHA DA CRUZ, FRANCISCO ALDAMIR CASTELO BRANCO, FRANCISCO FERREIRA DE BRITO, FRANCISCO MAURICIO DE OLIVEIRA LOPES, RAIMUNDO PEREIRA MARTINS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, formulada pelo recorrido em suas contrarrazões (ID 17161813). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador